Tribunal: TCU
Processo: 029.604/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlos Eduardo Silva de Araujo contra o Acórdão 8.047/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Eduardo Silva de Araujo, contra o Acórdão 8047/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que: 9.3.1. o pagamento da parcela relativa aos anuênios poderá subsistir no percentual em que foi concedida, em face de sua regularidade; 9.3.2. a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito a nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; e 9.4. informar o inteiro teor desta deliberação ao Sr. Carlos Eduardo Silva de Araujo e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.